Tribunal: TJSP
Processo: 2123127-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123127-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARCUS
WILLIAM BERGAMIN e Paciente TIAGO CHRISTIAN DE SOUZA, é impetrado
MMJD DO DECRIM DA 4o RAJ - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123127-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44617
2
VOTO no: 44.617
Habeas Corpus Criminal Processo no 2123127-43.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Marcus William Bergamin.
PACIENTE: Tiago Christian de Souza.
COMARCA: Campinas.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Marcus William Bergamin em favor de TIAGO CHRISTIAN DE SOUZA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal constrangimento,
porque teve indeferido pedido de antecipação de progressão ao regime aberto na
modalidade de prisão domiciliar, formulado com base no art. 5o, incisos I e III, da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/15 e documentos fls.
16/143).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a situação excepcional
vivenciada no Brasil, decorrente da rápida propagação da doença denominada “COVID
19”, impondo aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da doença nas unidades prisionais, como a antecipação da progressão ao regime aberto na
modalidade de prisão domiciliar, conforme orientação na citação Recomendação; e (ii) as
condições pessoais favoráveis do paciente, que possui bom comportamento carcerário e
que logo atingirá o lapso temporal para progressão ao regime aberto, em 18 de outubro p.f..
Aponta em abono à tese defensiva o habeas corpus coletivo no 574.495/MG, proferido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123127-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44617
3
colendo Superior Tribunal de Justiça em 24 de abril p.p., a diversos detentos recolhidos em
presídios do Estado de Minas Gerais, em situação semelhante à do paciente. O impetrante
prequestionou a matéria para efeito de recurso especial à Superior Instância, nos termos do
art. 102 ou ainda o art. 105, ambos da Constituição Federal, com vistas à obtenção de
tratamento igualitário.
Requer, com a presente impetração, seja concedida ao paciente a
prisão domiciliar ou, alternativamente, a saída antecipada do regime semiaberto, nos
termos da Súmula vinculante no 56 do eg. Supremo Tribunal Federal.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 145/147),
encontra-se nos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não
conhecimento da impetração, ou caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 151/157).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Subscritor do parecer emanado pela
douta Procuradoria Geral de Justiça, a ordem deve ser conhecida, uma vez que questiona a
legalidade de ato judicial, que poderia restringir direito de liberdade da paciente, conquanto
limitado.
Infere-se dos autos, que o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos de
reclusão, atualmente em regime semiaberto, por incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, com término previsto para 15/12/2022 (Boletim informativo fls. 97/98).
De início, cumpre salientar que, em sendo a prisão do paciente
penal, e não preventiva, a concessão da prisão domiciliar só seria cabível para
sentenciados(as) que cumprem pena em regime aberto, observando-se as hipóteses
previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, não sendo o caso do paciente.
No entanto, ainda seja admitida, por questões humanitárias, a
concessão excepcional do regime domiciliar, ou a progressão antecipada de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123127-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44617
4
prisional diante da delicada situação excepcional vivenciada pelo panorama mundial,
decorrente da rápida propagação da doença denominada COVID-19, tem-se que a
Resolução CNJ no 62/2020 de caráter não vinculante sugere ações no sentido de
amenizar o rigor da norma, mas sempre analisando o caso concreto, não se tratando a
recomendação de soltura indiscriminada dos segregados.
Assim, mesmo diante de casos excepcionais, ou seja, presos que se
enquadrem no “grupo de risco” do novo “coronavírus”, a concessão dos benefícios, como
já mencionado, depende de pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a)
comprovação inequívoca de se encaixar no risco do Covid-19; b) impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que
no estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida”, o que não se viu demonstrado nos
autos, repisando que a alegação de risco de contaminação pelo “coronavírus”, por si só, não
justifica a concessão do benefício pretendido, uma vez o pedido foi feito de forma
genérica, sem qualquer comprovação documental de que o paciente seja portador de
comorbidade grave e esteja inserido no grupo de risco para a COVID-19.
A propósito, sobre o tema já se posicionou o eg. Superior Tribunal
de Justiça:
“(omissis) No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura
de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que
apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção
pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só,
não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de
contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do
sistema penitenciário. Ademais, a soltura ampla de presos não é
hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução
de riscos epidemiológicos. É necessário que o Poder Judiciário
avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as
medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das
condições pessoais do preso, das características do crime, as
condições físicas do local onde segregado e até mesmo as
condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela
substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a
avaliação da conjuntura (...)” (HC: 577.035-SP, Relator
Ministro Felix Fischer, p. DJe 05/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123127-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44617
5
Por isso, analisando os autos, constata-se que não existe
constrangimento ilegal a ser reconhecido, não assistindo razão a impetrante quando se
refere à fundamentação da r. decisão que indeferiu o pedido de prisão em regime domiciliar
(fls. 135/136), porque o d. Magistrado da origem frisou o não preenchimento pelo paciente
do lapso temporal para a concessão do benefício pleiteado. Além disso, como já
mencionado, de acordo com o procedimento no 0003900-42.2020.8.26.0502 que tramita
perante Corregedoria dos Presídios, nenhuma unidade prisional que compõe o DEECRIM
– 4a RAJ, anunciou qualquer caso de COVI-19, tendo sido tomados os procedimentos
mínimos e necessários com vista à não introdução/contenção do novo “corona vírus” no
ambiente carcerário.
Assim, sem a comprovação do preenchimento dos requisitos listados
acima, imprescindíveis para a flexibilização da norma, não há meio de serem concedidos os
benefícios pleiteados.
Destarte, diante do contexto dos autos, não se verifica a existência de
constrangimento que possa ser sanado pelo presente habeas corpus.
Por fim, em relação ao prequestionamento na matéria, não se
verifica ofensa aos princípios constitucionais.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator